Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-21.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705480-21.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, ANA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 3.471,05 (três mil quatrocentos e setenta e um reais e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento da presente ação e acrescida de juros de mora pela Taxa SELIC (deduzida a atualização) a contar da citação. Contrarrazões no ID 77289169. É o relatório. DECIDO. Na fase recursal, as partes deverão ser representadas por advogado (art. 41 § 2o, Lei 9.099/1995). A representação se faz por meio de mandato outorgado pelo constituinte, o qual é veiculado pela procuração. Já a procuração é o instrumento assinado pela parte que habilita o advogado a praticar os atos em juízo. No caso, não havia instrumento procuratório válido outorgando poderes da parte recorrente, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ao advogado subscritor do recurso inominado de ID 77289159, Dr. LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/SP 128.998. Em razão disso, foi aberto prazo para regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 78144867). No entanto, transcorreu in albis o prazo para regularizar a representação, conforme certidão de ID 78441002, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. De outro lado, verifica-se que a parte autora e a primeira ré noticiaram no ID 77299252 que entabularam acordo. O Código de Processo Civil estabelece, dentre outras atribuições, que compete ao relator homologar a autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC/2015). No caso em exame, inexiste óbice para que o acordo seja homologado, notadamente em virtude do princípio da cooperação (art. 6o do CPC/2015), além do poder-dever de o magistrado de sempre tentar a autocomposição entre as partes (art. 139, inciso V, do CPC/2015). Diante do exposto, não conheço do recurso interposto pelo segundo réu, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, consoante previsão expressa no art. 76, § 2o, inciso I, CPC/15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios à advogada da parte autora, esses fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Fixo os honorários devidos à advogada dativa, pela apresentação de contrarrazões, no valor de R$ 300,00, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e Decreto Distrital no 43.821/2022. Além do mais, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 57 da Lei n. 9.099/95. Em consequência, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil, em relação à primeira ré, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIA S.A. Intimem-se. Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito